Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO - NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA JÁ PAGA – DANO MORAL IN RE IPSA –DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. Cuida-se ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, em que a autora alega a contratação, em novembro/2021, de empréstimo consignado com o banco réu, no valor de R$ 13.344,99 (contrato no348093992-9), para pagamento de parcelas mensais de R$ 350,65. Aduz que, após alguns descontos no contracheque, foi informada de que atingira o limite da margem prevista em lei, razão pela qual optou pelo pagamento via boleto até que a margem de descontos fosse novamente liberada. Afirma que, em junho/2022, após alteração contratual, passou a descontar R$ 146,26 mensalmente de seu contracheque. Alega ter tido seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito “devido a supostas dívidas nos valores R$26.653,79, referente ao contrato no 3480933992-9008, valor devido R$ 07/07/2022”, apesar de ter quitado a parcela e de nunca ter sido cobrada ou notificada sobre esse suposto débito. Pede a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Contra a sentença de procedência do pedido (declaração de inexistência dos débitos das parcelas de 07/2022 e 08/2022 do contrato de empréstimo consignado entre as partes e condenação da ré ao pagamento de reparação extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00 – ID 49955487), recorre o réu.
4. Em suas razões recursais (ID 49955489), alega o banco réu inexistência de ato ilícito, sob argumento de se tratar de mero exercício regular do direito sob argumento de que, como houve a perda da margem do empréstimo consignado, “não conseguiu receber a contraprestação pelo crédito cedido”. Defende que “mão tendo a parte recorrida realizado/comprovado o pagamento do débito, não restou escolha ao banco credor a não ser exercer seu direito de inscrever o débito nos órgãos de proteção ao crédito”, motivo pelo qual pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Insurge-se, ainda, quanto à multa cominatória fixada na sentença.
5. Nos termos do art. 14 e seu § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se provar a culpa exclusive do consumidor.
6. Incontroversa a negativação do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, em razão da suposta inadimplência das parcelas 07/2022 e 08/2022 do contrato de empréstimo consignado entre as partes. Ainda, comprovou a consumidora a alteração contratual, em 07/6/2022, para que os descontos no contracheque diminuíssem para R$ 146,26 (ID 49955462). Ainda, comprovado que a parcela com vencimento em 07/2022 fora quitada no contracheque de 02/8/2022 (ID 49955462), tendo perdurado o desconto em seu contracheque até janeiro/2023. Logo, a “negativação” do nome da autora, na data de 18/8/2022 (ID 49955474), em razão da suposta inadimplência da parcela de julho/2022, foi indevida, porquanto o débito já estava quitado no momento da inscrição no cadastro.
7. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017). Assim, não há que se falar em inexistência de danos morais, como pretende a parte recorrente.
8. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais em R$ 5.000,00, como fixado na sentença recorrida, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa da parte adversa. Sem razão, portanto, para acolher o pleito recorrente para reduzir o quantum indenizatório.
10. Para a consecução da tutela específica, poderá o juiz determinar as medidas de apoio, dentre as quais se destacam as denominadas “astreintes”, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. Destarte, com o objetivo de compelir o banco ao desbloqueio da conta bancária, cabível a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.